Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-85.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001070-85.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL

CONFIGURADO
-
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

Trata-se de ação que visa obter declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Mesmo se invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em outubro de 2019, não recebeu qualquer transferência eletrônica ou crédito na importância objeto da operação impugnada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Por outro lado, a Recorrida formulou idênticos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em outras 04 (quatro) ações contra o mesmo Banco Apelante no Juízo da Comarca de Paranatinga. Assim, a multiplicidade de demandas em face da mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade, e revela estratégia com vistas a potencializar e multiplicar as possibilidades de auferir ganhos.

Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão dos encargos de sucumbência.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001070-85.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
AWANU AWETI
e outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade dos descontos promovidos pelo
Banco Bradesco S.A.
; anulou os contratos de empréstimos n.º 10213752 e 12297706; condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente; condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Consumidora requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso.

Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e, também, asseverou que a verba honorária foi fixada em valor que não remunera de forma digna o trabalho do profissional; por isso, pede a majoração para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas no ID. 112408044.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, sustenta que a Apelada contratou empréstimo via caixa eletrônico (BDN – Bradesco Dia e Noite), mediante o uso de cartão magnético e senha com dispositivo de segurança/biometria, e que não há contrato impresso nesta modalidade.

Esclareceu que o contrato impugnado decorre de refinanciamento em que parte do valor foi utilizado para a quitação de débito anterior e o saldo remanescente, conhecido como "troco", foi creditado na a conta corrente da Apelada/Autora.

Aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Com esses argumentos, assevera que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores, em especial porque a Recorrida beneficiou-se do numerário.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora se dê a partir do arbitramento do novo valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112408042.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022